Tribunal: CARF
Processo: 13074.724908/2020-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13074.724908/2020-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.603 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENDIMENTOS DE
RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e cinco por
cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, independentemente da forma
de pagamento e do local e data em que a operação tenha sido contratada, os
serviços executados ou a assistência prestada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 188-
191, com a exigência do crédito tributário no valor de R$43.713,02, a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), juros de mora e multa de ofício proporcional do ano-calendário de
2007.
Descrição dos fatos e enquadramento legal:
0001 RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA E PROVENTOS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13074.724908/2020-42
Fl. 20729
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13074.724908/2020-42

DE QUALQUER NATUREZA DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR.
Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre rendimentos pagos a
residentes ou domiciliados no exterior, conforme abaixo especificado no Relatório de
Verificação anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
10/04/2007

77.136,07

75,00
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 10/04/2007 e
10/04/2007:
Art. 674 e 675 do RIR/99.
Arts. 682, 683, 684, 685 do RIR/99.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 14a Turma DRJ/RPO/SP no 14-98.231, de 23.09.2019, fls. 20642-20661, cuja impugnação foi
considerada improcedente em relação ao IRRF:
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As alegações devem ser justificadas e acompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.11.2019, e-fl. 20682, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 18.12.2019, e-fls. 20685-20694, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO
Conforme consta no d. Acórdão ora recorrido, no que se refere às remessas de
valores à sua Controladora no exterior, amparadas pelos Contratos de Going Global e
Assigment Cost Allocation Agreement - Long Term, tais valores se referem ao
reembolso de despesas incorridas por outras empresas de seu grupo econômico com
empregados expatriados que prestam serviços no Brasil como qualquer outro
empregado. Estes valores visam cobrir despesas relacionadas à previdência, plano de
saúde, e outras que devem ser mantidas para quando o empregado retornar ao seu país
de origem.
Deste modo, os valores remetidos pela ora Recorrente amparados por estes
contratos, embora tenham sido mencionados pela Autoridade Fiscal como se fossem
relacionados a serviços de consultoria financeira e administrativa, na verdade são
puramente remessas para reembolso de despesas incorridas por outra empresa do
grupo em relação aos seus empregados expatriados, quais sejam, estrangeiros
exercendo atividade no estabelecimento da Recorrente e que mantém contrato de
trabalho com outras empresas do grupo econômico no exterior.
Como já esclarecido pela ora Recorrente, os contratos de Stock Option referem-
se a planos de complementação salarial dirigidos a diretores e executivos do grupo, e
correspondem a uma modalidade de aquisição de ações da empresa, para posterior
Fl. 20730
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13074.724908/2020-42

venda e ganho com os resultados desta venda. Assim, caso o executivo seja optante do
Stock Option em seu pais, por estar trabalhando no estabelecimento da ora Recorrente,
se as ações a ele repassadas forem vendidas nesse período de trabalho no Brasil, de
acordo com a Política Global do grupo, a empresa do local de origem do executivo
recebe o reembolso do pagamento correspondente ao lucro verificado na venda das
ações e, assim, será gerada uma remessa ao exterior.
É evidente que estes valores não podem em qualquer hipótese ser caracterizados
como pagamentos por serviços, pois também se referem a um mero reembolso de
despesas que a matriz estrangeira teve previamente com empregados transferidos ao
Brasil para trabalhar no estabelecimento da ora Recorrente. Em outras palavras, estas
remessas não são a contrapartida de qualquer serviço realizado por profissional da
empresa estrangeira, mas sim um atendimento de solicitação de cobertura de despesas,
proporcionalmente ao período de trabalho que o expatriado esteve fora de seu país de
origem, alocado no Brasil.
No que tange às remessas a título de reembolso de despesas desta natureza, não
há dúvidas quanto à não incidência do PIS, COFINS e do IRRF sobre estas remessas.
Veja-se o entendimento manifestado por meio da Solução de Consulta COSIT no 378,
de 23 de agosto de 2017:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
REEMBOLSO DE DESPESAS A MATRIZ OU EMPRESA DO GRUPO
EMPRESARIAL DOMICILIADA NO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO PAGA NO
EXTERIOR DE SÓCIO-ADMINISTRADOR OU PROFISSIONAL EXPATRIADO
RESIDENTE NO BRASIL. INCIDÊNCIA.
Quando da remuneração por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a sócio
administrador ou profissional expatriado residente no País, com pagamento no exterior
realizado por sua matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial domiciliada no
exterior as remessas ao exterior a título de reembolso não deverão sofrer retenção de
imposto de renda na fonte (IRRF), até o limite do valor percebido no exterior pelo
sócio administrador ou pelo profissional expatriado da pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, por não se caracterizarem rendimentos da empresa domiciliada no exterior.
Dispositivos Legais: Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, alínea "a" do art. 685.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REEMBOLSO DE
DESPESAS
A
MATRIZ
OU
EMPRESA
DO
GRUPO
EMPRESARIAL
DOMICILIADA NO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO PAGA NO EXTERIOR DE
SÓCIO-ADMINISTRADOR OU PROFISSIONAL EXPATRIADO RESIDENTE NO
BRASIL. INCIDÊNCIA.
Quando a remuneração por pessoa jurídica domiciliado no Brasil a sócio
administrador ou profissional expatriado residente no País, com pagamento no exterior
realizado por sua matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial domiciliado no
exterior as remessas ao exterior a título de reembolso não sofrem incidência do PIS
Importação, por não se caracterizarem contraprestação por serviços prestados pela
empresa domiciliada no exterior.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, inciso 11 do art. 3o.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS REEMBOLSO DE DESPESAS A MATRIZ OU
EMPRESA DO GRUPO EMPRESARIAL DOMICILIADA NO EXTERIOR.
REMUNERAÇÃO PAGA NO EXTERIOR DE SÓCIO-ADMINISTRADOR OU
PROFISSIONAL EXPATRIADO RESIDENTE NO BRASIL. INCIDÊNCIA.
Fl. 20731
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13074.724908/2020-42

Quando a remuneração por pessoa jurídica domiciliado no Brasil a sócio
administrador ou profissional expatriado residente no País, com pagamento no exterior
realizado por sua matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial domiciliado no
exterior as remessas ao exterior a título de reembolso não sofrem incidência da
COFINS Importação, por não se caracterizarem contraprestação por serviços prestados
pela empresa domiciliada no exterior.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, inciso II do art. 3o.
[...]
Como claramente se vê, não se verifica hipótese de incidência de PIS e COFINS
sobre estas remessas, uma vez que resultam de solicitações de reembolso de despesas
mantidas pelo empregado que se encontra registrado como funcionário no Brasil, mas
que voltará ao seu país de origem em algum momento futuro.
Além das hipóteses acima elencadas e devidamente contestadas pela
Recorrente, o d. acórdão recorrido manteve a exigência de IRRF sobre valores que
sequer são pagamentos de serviços, tampouco reembolsos de despesas. Nessa situação
específica, o que ocorreu foi, de fato, a devolução de valor pago a maior pela matriz da
Recorrente, resultando na devolução do valor maior que efetivamente havia sido
recebido. Ao constatar este fato (que havia recebido valor a maior de sua matriz), a ora
Recorrente, agindo com boa-fé e dentro dos preceitos tributários, prontamente realizou
a devolução do montante, não havendo, desta forma, qualquer operação passível de
tributação pelo IRRF.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer:
a) o conhecimento e processamento do presente Recurso Voluntário;
b) a reforma do d. Acórdão ng 14-98.231 no que se refere à parte cujo resultado
foi desfavorável à ora Recorrente, conforme acima detalhado;
c) a anulação da cobrança de PIS, COFINS e IRRF, no montante total
atualizado de R$ 5.219.315,57 (cinco milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e
quinze reais e cinquenta e sete centavos) por se tratar de cobrança indevida sobre
remessas referentes a operações que não constituem fato gerador destes tributos.
Consta no Despacho de Saneamento de 30.09.2020, e-fl. 20718:
Trata-se o presente processo de autos de infração de Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF e de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins - incidentes na
importação de serviços - formalizados em decorrência de um mesmo procedimento
fiscal.
A competência para julgamento dos recursos que versem sobre a aplicação da
legislação relativa ao IRRF é da 2a Seção, de acordo com o art. 3o, inciso II, do Anexo
II, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF).
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
[...]II - IRRF;
Referida competência foi temporariamente estendida à 1a Seção de Julgamento
quando o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, nos termos do art. 1o da
Portaria CARF no 146/2018.
Fl. 20732
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13074.724908/2020-42

No entanto, a competência para julgamento dos recursos que versem sobre a
aplicação da legislação relativa à Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, incidentes
na importação de bens e serviços, é da 3a Seção, conforme disposto no art. 4o, inciso I,
do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF):
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na
importação de bens e serviços;
Diante do exposto, proponho o encaminhamento do presente processo à unidade
de origem da RFB para que sejam apartados os autos de IRRF e de PIS/Cofins. [...]
De acordo. Encaminhe-se à unidade de origem da RFB para que sejam
apartados os autos de IRRF e de PIS/Cofins. Em seguida, os processos devem ser
devolvidos ao CARF para julgamento dos recursos voluntários.
Conforme Termo de Recepção de Crédito Tributário referente ao lançamento de
IRRF do ano-calendário de 2007 em 07.10.2020 foi incluído no presente processo por
transferência do processo no 16561-720.033/2012-04.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito do lançamento de IRRF referente ao ano-calendário
de 2007 analisado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972). Os argumentos recursais referentes aos lançamentos de PIS e
Cofins são tratado no processo no 16561-720.033/2012-04.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do Lançamento de ofício.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento é o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e a aplicação da penalidade cabível, sendo esta atividade administrativa vinculada e
Fl. 20733
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13074.724908/2020-42

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional da autoridade fiscal competente (art. 142 do
Código Tributário Nacional).
A Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, com redação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores, prevê:
Art.7o Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação
de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou
domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de vinte e cinco por cento. [...]
Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica:
I - o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos;
A autoridade fiscal tem o direito de examinar a escrituração e os documentos
comprobatórios dos lançamentos nela efetuados e a pessoa jurídica tem o dever de exibi-los e
conservá-los até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial, bem como de
prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. O
pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos e
rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da
natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato
ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo examinar a legalidade do ato
administrativos (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve
se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Consta no Termo de Verificação Fiscal - IRRF, e-fls. 110-146, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Fl. 20734
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13074.724908/2020-42

III — DOS FATOS [...]
III.3 – SERVIÇOS TOMADOS DA CONTROLADORA [...]
Contrato de câmbio:
Natureza da Operação 45388-85-0-93-90
Descrição Serv-Div-Out-Administrativos
Descrição da operação por parte da Contribuinte: “reembolso de valor à
Daimler AG – Alemanha referente às despesas de estadia a serviço, naquele país, de
funcionário da MBBras, através do Programa Corporativo Going Global (International
Assigment Cost Allocation Agreement - Long Term).”

12/04/2007
DaimlerChrysler
AG
Alemanha
21.185,64
EURO

[...]
SERV DIVERSOS - ADMINISTRATIVOS

12/04/2007
DaimlerChrysler
AG
Alemanha
21.185,64
EURO

[...]
III. 3.C – IRRF

12/04/2007
DaimlerChrysler
AG
Alemanha
21.185,64
EURO

Contrato de câmbio:
Natureza
da
Operação
45388-85-0-93-49
Descrição
Serv-Div-Out-
Administrativos 21.185,64 [EURO] Descrição da operação por parte da Contribuinte:
"devolução de valor referente a prestação de serviços, cujo pagamento foi efetuado a
maior à nossa empresa pela DaimlerChrysler Alemanha em virtude de erro no
dimensionamento do preço calculado."
A Contribuinte apresentou documento e comunicação, ambos internos, em que
esclarece se tratarem de devolução de valor referente a prestação de serviços cujo
pagamento foi efetuado a maior. Entretanto, tais quantias foram contabilizadas na
conta contábil 29828 — Despesas Gerais e não como ajuste em receita de serviços
exportados.
Na mesma linha, a operação foi registrada no Banco Central como serviços
diversos — administrativos. A nota de débito apresentada não faz referência a citada
justificativa e não foram apresentados contratos ou elementos naquele sentido.
Foram, portanto, considerados serviços diversos - administrativos, consoante
informação declarada em contrato de câmbio e respectiva contabilização.
IV - DO ENQUADRAMENTO LEGAL [...]
IV.2 IRRF
Fl. 20735
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13074.724908/2020-42

O Decreto n. 3.000, de 1999, assim estabelece:
Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto neste
Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes situadas
no País, quando percebidos:
I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
(Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 97, alínea "a"); (...)
Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e
cinco por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes derivados do Brasil e recebidos por pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, independentemente da forma de
pagamento e do local e data em que a operação tenha sido contratada, os serviços
executados ou a assistência prestada.
Parágrafo único. A retenção do imposto é obrigatória na data do pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos.
Lei 3.470, de 1958
Art. 77. O item 1° do art. 97, do Regulamento do Impôsto de Renda passa a
vigorar com a seguinte redação: (Vide Lei n°9.249, de 1995)
1°) à razão de 25% (vinte e cinco por cento):
1- os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou
domiciliadas no estrangeiro, inclusive aqueles oriundos da exploração de películas
cinematográficas;
Lei n° 9.779, de 1999
Art. 70 Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da
prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto de renda
na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento. [...]
V - DAS INFRAÇÕES
- INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CIDE INCIDENTE SOBRE
REMESSA DE VALORES AO EXTERIOR
- IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER
NATUREZA
DE
RESIDENTES
OU
DOMICILIADOS
NO
EXTERIOR
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório, porém não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
em face do lançamento de ofício.
Tem-se que:
- Remessas – Reembolso, e-fl. 64,

Data [...]
Beneficiário [...]
Pa[is [...]
Valor
Pago [...]
Moeda
[...]
Valor R$
[...]
Cod
Bacen
[...]
Descrição da
Nat Op [...]
Conta Contábil [...]
12/04/2007
DaimlerChrysler
AG
Alemanha
21.185,64
EURO
57.815,61
45388-
85-0-93-
49
Serv-div-out-
administrativos
29828
550302

Fl. 20736
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13074.724908/2020-42

Consta no documento interno de e-fls. 4010-4081:
DaimlerChrysler do Brasil Ltda.
De: CAE
Para: F/A
Proponente: ANA LUCIA
0199/07
Referência: DCBR
Dados complementares para fechamento de câmbio-transferências financeiras
para o exterior (tipo 04) (Outros)
> Valor em moeda estrangeira: EURO 21.185,64
> Imposto de Renda: Alíquota 0%
> Valor incidente: EURO 0
> Fator Reajustamento: (:) 0 (x) 0%
> Value date: 48H
> Prazo Máximo para fechamento do cambio: 11/04/07
> Outros detalhes:
REMESSA FINANCEIRA - devolução de valor referente a prestação de
serviços, cujo pagamento foi efetuado a maior à nossa empresa pela DaimlerChrysler
Alemanha em virtude de erro no dimensionamento do preço calculado.
Pagamento recebido conforme contrato tipo 03 - nr. 06/000481 de 07/02/06
com o Deutsche Bank - AG - São Paulo.
Natureza da operação: 45388-85-0-93-90
Serviços diversos - outros - administrativos
Favorecido: : DaimlerChrysler AG - Alemanha Deutsche Bank AG - Alemanha
- BLZ 600 700 70 - Conta: 1116656 IBAN: DE 56 6007 0070 0111 6656 00! Swift:
DEUT DE SS
CAC: Baixar da conta 1.5313100
A Recorrente afirma que os documentos internos juntados aos autos revelam que a
operação decorre da devolução de valor referente a prestação de serviços, cujo pagamento foi
efetuado a maior pela DaimlerChrysler Alemanha em virtude de erro no dimensionamento do
preço calculado em referência à prestação de serviços de assistência administrativa
desenvolvidos pela controladora DaimlerChrysler Alemanha em seu favor. Este valor foi
registrado na conta contábil 29828 — Despesas Gerais.
Este rendimento de prestação de serviços de assistência administrativa derivado
do Brasil e recebido pela controladora DaimlerChrysler Alemanha está sujeito à incidência de
IRRF à alíquota 25%, independentemente da forma de pagamento e do local e data em que a
operação tenha sido contratada, os serviços executados ou a assistência prestada.
A Solução de Consulta Cosit no 378, de 23 de agosto de 2017, orienta:
EMENTA: REEMBOLSO DE DESPESAS A MATRIZ OU EMPRESA DO GRUPO
EMPRESARIAL DOMICILIADA NO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO PAGA NO
EXTERIOR DE SÓCIO-ADMINISTRADOR OU PROFISSIONAL EXPATRIADO
RESIDENTE NO BRASIL. INCIDÊNCIA.
Fl. 20737
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13074.724908/2020-42

Quando da remuneração por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a sócio-administrador
ou profissional expatriado residente no País, com pagamento no exterior realizado por
sua matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial domiciliada no exterior, as
remessas ao exterior a título de reembolso não deverão sofrer retenção de imposto de
renda na fonte (IRRF), até o limite do valor percebido no exterior pelo sócio-
administrador ou pelo profissional expatriado da pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
por não se caracterizarem rendimentos da empresa domiciliada no exterior.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no3.000, de 26
de março de 1999, alínea “a” do art. 685.
Tem-se que a Solução de Consulta Cosit no 378, de 23 de agosto de 2017, trata da
tributação de IRRF sobre rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa jurídica residente no
exterior com aplicação da alíquota de 15% sobre os ganhos de capital relativos a investimentos
em moeda estrangeira. Essa não é a natureza jurídica do rendimento tratado no presente processo
e por isso essa orientação normativa não lhe aplica.
Por conseguinte, não cabem reparos ao Auto de Infração, e-fls. 91-98.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 14a Turma DRJ/RPO/SP no 14-98.231, de 23.09.2019, fls.
20642-20661, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
PRELIMINAR DE NULIDADE De início, a impugnante alega que os auditores
fiscais não teriam tido o cuidado de analisar e constituir um conjunto probatório apto a
suportar os motivos descritos no Termo de Verificação Fiscal. Alega ainda que o auto
de infração estaria amparado em presunções e conclusões superficiais.
Essa alegação não tem nenhum fundamento, pois, no Termo de Verificação
Fiscal, os autuantes descreveram com clareza os motivos que levaram à lavratura dos
autos de infração.
O fato de eles terem utilizado as nomenclaturas e as descrições das remessas
feitas não implica presunção nem superficialidade, pois as descrições estão em
conformidade com o que a própria impugnante alega em sua defesa e com os
documentos que ela anexou aos autos. Por isso, a afirmação da autuada de que os
auditores-fiscais não teriam examinado a documentação apresentada durante o
procedimento fiscal é mera ilação sem nenhuma base.
Por outro lado, se o direito de crédito do Fisco está ou não comprovado nos
autos é uma análise de mérito, que será enfrentada a seguir. Aliás, como se verá na
análise do mérito, a controvérsia do caso em tela não é sobre a ocorrência dos fatos em
si, mas sobre suas implicações jurídico-tributárias.
Fl. 20738
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13074.724908/2020-42

Diga-se ainda que a contribuinte não sofreu cerceamento no seu direito de
defesa, como comprova sua própria impugnação, na qual ela demonstra saber
exatamente as razões pelas quais foram lavrados os autos de infração.
Destarte, não há que se falar em nulidade dos lançamentos de ofício. [...]IRRF
Os auditores-fiscais constituíram de ofício crédito tributário referente ao Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre um pagamento efetuado à empresa DaimlerChryler na
Alemanha.
A contribuinte alegou durante o procedimento fiscal que se tratava de devolução
de valor referente à prestação de serviços cujo pagamento lhe teria sido efetuado a
maior pela empresa da Alemanha.
Os autuantes consideraram que essa alegação não estava comprovada, porque a
fiscalizada apresentara apenas documento e comunicação internos, além de tais
valores terem sido contabilizados em conta de Despesas Gerais, e não como ajuste em
receita de serviços exportados, bem como a operação ter sido registrada no Banco
Central como serviços diversos – administrativos. Eles ainda destacam que a nota de
débito apresentada não faz referência à justificativa dada, e não foram apresentados
contratos ou outros elementos nesse sentido.
Na impugnação, a autuada alega que os documentos que já foram apresentados
durante o procedimento de fiscalização seriam suficientes para comprovar que se
trataria de devolução de valor pago a maior por sua matriz na Alemanha.
Junto com sua impugnação, a contribuinte anexou os mesmos documentos que
fornecera durante o procedimento de fiscalização (fls. 7165/7178), não trazendo
nenhum outro argumento que justificasse a não incidência do IRRF.
Observe-se que, de acordo com o que estabelecem os arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235, de 1972, a impugnação deve sempre ser instruída com os documentos em que
se fundamentar:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(destaques acrescidos)
Diante disso, permanecem válidas as razões que levaram os auditores-fiscais a
constituírem o crédito tributário referente ao IRRF. [...]
DEMONSTRATIVOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (em Reais)
Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 20739
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.603 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13074.724908/2020-42

Data do FG
Exigido
Excluído
Mantido *
10/04/2007
19.284,02
0,00
19.284,02
*Valor referente ao principal sobre os quais se aplicam multa de ofício e juros de mora
Assim sendo, o Acórdão da 14a Turma DRJ/RPO/SP no 14-98.231, de 23.09.2019,
fls. 20642-20661, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 20740
DF CARF MF
Original